Tribunal: STJ
Processo: 1038528-34.2017.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848071 - SP
(2025/0034397-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: EDUARDO HORLE BARCELLOS
ADVOGADOS
: RICARDO TOSTO DE OLIVEIRA CARVALHO - SP103650
PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - SP098709
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: MAKARIUS SEPETAUSKAS - SP216222
ROGÉRIO DE MOURA MONTAGNINI - SP398286
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO DI LALLO LEITE DO AMARAL
INTERES.
: LUIS ALEXANDRE CARDOSO DE MAGALHAES
INTERES.
: MARQUES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
INTERES.
: PAULA SAYURI NAGAMATI
INTERES.
: RONILSON BEZERRA RODRIGUES
EMENTA
IMPROBIDADE E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56453856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 407ac78e-a6b3-467b-b9b4-bb484edf6a87

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56453856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 407ac78e-a6b3-467b-b9b4-bb484edf6a87

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848071 - SP
(2025/0034397-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: EDUARDO HORLE BARCELLOS
ADVOGADOS
: RICARDO TOSTO DE OLIVEIRA CARVALHO - SP103650
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: MAKARIUS SEPETAUSKAS - SP216222
ROGÉRIO DE MOURA MONTAGNINI - SP398286
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO DI LALLO LEITE DO AMARAL
INTERES.
: LUIS ALEXANDRE CARDOSO DE MAGALHAES
INTERES.
: MARQUES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
INTERES.
: PAULA SAYURI NAGAMATI
INTERES.
: RONILSON BEZERRA RODRIGUES
EMENTA
IMPROBIDADE E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54539460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 19:23:06
Código de Controle do Documento: 41b6532d-9087-4f89-a7aa-d4fe808e7ed5

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão proferido
Eduardo Horle Barcellos
pela Primeira Turma assim ementado (fl. 4.653):

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA
DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. Nesse
sentido: Corte Especial,
, Relator para acórdão Min.
EAREsp n. 701.404/SC
Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno improvido.

A parte embargante sustenta que estaria evidenciada a omissão, porque, nas
razões do agravo interno, teria havido demonstração de exaustivo rebatimento, quando
da interposição do agravo em recurso especial, da
aplicada em
Súmula n. 7/STJ
relação à alegada violação aos arts. 9o, 12, I, e 17, § 6o, I e II, e 17-C, § 2o, todos da
e 337, § 1o, do CPC, e, portanto, evidenciada a não incidência do
Lei n. 8.429/1992;
Verbete n. 182 desta Corte, conforme demonstram os itens 3.3.1 a 3.3.4 da peça recursal
(fls.
).
4.668/4.686
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 4.697/4.700.
É o relatório.
VOTO
Não
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
prospera a irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. Com efeito, ficou
devidamente consignado no aresto hostilizado que o agravo em recurso especial não
ultrapassou a barreira do conhecimento.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão embargado (fl.
4.656):

Documento eletrônico VDA54539460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 19:23:06
Código de Controle do Documento: 41b6532d-9087-4f89-a7aa-d4fe808e7ed5

Inconformada, a parte agravante sustenta, em resumo, que "não há falar na
no caso porque devidamente impugnado pela agravante a
Súmula 182/STJ
suposta incidência da
ao passo que demonstrado a
Súmula 7/STJ,
desnecessidade de revolvimento fático-probatório para a constatação de que o
E. TJSP não observou a correta aplicação da legislação vigente, o que
culminou na indevida condenação do agravante, conforme indicado em sede de
agravo em recurso especial" (fl. 4.609).
Enfatiza que "foi efetivamente demonstrado que inexiste a necessidade de
revolvimento fático probatório no presente caso, para verificar a violação aos
dispositivos mencionados nos apelos e, por isso, não incide a Súmula 182/STJ
no feito. Nesse sentido, abaixo, reforçam-se as razões indicadas no agravo em
recurso especial, detalhadamente, que demonstram a devida impugnação a
e possibilitam o conhecimento do
Súmula 7/STJ
" (fl. 4.609).
[...]

Como antes asseverado no decisório ora impugnado, observa-se que o agravo
em recurso especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte
recorrente deixou de impugnar a totalidade dos motivos adotados pelo Tribunal
de origem para negar trânsito ao apelo especial, não rebatendo, de modo
, a apontada aplicação da
específico
Súmula n. 7/STJ.
Com efeito, apesar de afirmar, genericamente, que, para resolução da
controvérsia, mostra-se desnecessário o revolvimento de provas, a parte
agravante não realizou o imprescindível cotejo entre o acórdão estadual e os
argumentos veiculados nas razões do apelo raro, a fim de demonstrar
especificamente a inaplicabilidade do aludido anteparo do supradito verbete
sumular.
[...]

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante,
nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54539460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 19:23:06
Código de Controle do Documento: 41b6532d-9087-4f89-a7aa-d4fe808e7ed5

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que
a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção
de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA54539460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 19:23:06
Código de Controle do Documento: 41b6532d-9087-4f89-a7aa-d4fe808e7ed5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.848.071 / SP
Número Registro: 2025/0034397-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10385283420178260053 21540147820188260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO HORLE BARCELLOS
ADVOGADOS
: RICARDO TOSTO DE OLIVEIRA CARVALHO - SP103650
PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MAKARIUS SEPETAUSKAS - SP216222
ROGÉRIO DE MOURA MONTAGNINI - SP398286
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO DI LALLO LEITE DO AMARAL
INTERES.
: LUIS ALEXANDRE CARDOSO DE MAGALHAES
INTERES.
: MARQUES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
INTERES.
: PAULA SAYURI NAGAMATI
INTERES.
: RONILSON BEZERRA RODRIGUES
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56426172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:53:35
Código de Controle do Documento: 284545e0-0417-4061-9742-16f7114073e1

EMBARGANTE
: EDUARDO HORLE BARCELLOS
ADVOGADOS
: RICARDO TOSTO DE OLIVEIRA CARVALHO - SP103650
PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - SP098709
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MAKARIUS SEPETAUSKAS - SP216222
ROGÉRIO DE MOURA MONTAGNINI - SP398286
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO DI LALLO LEITE DO AMARAL
INTERES.
: LUIS ALEXANDRE CARDOSO DE MAGALHAES
INTERES.
: MARQUES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
INTERES.
: PAULA SAYURI NAGAMATI
INTERES.
: RONILSON BEZERRA RODRIGUES
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:53:35
Código de Controle do Documento: 284545e0-0417-4061-9742-16f7114073e1